Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-06.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE COM A PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO CASO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PRESENÇA DE DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS. RAZOABILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DIANTE DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
1.Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais atuantes no caso, dentre outras testemunhas, deve ser mantida a condenação.
1.1. A palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial relevância, cediço que a jurisprudência é pacífica quanto a seu valor probatório, especialmente quando coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos
1.2. Depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.
2. O consentimento da vítima acerca da retomada do relacionamento amoroso, mesmo ciente das proibições de aproximação do réu, não tem o condão de revogar a decisão que determinou as medidas, tampouco de afastar a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/2006, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da vítima.
3. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal (artigo 28, § 1o, do Código Penal). Teoria da actio libera in causa.
4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
5. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica.
6 Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, desde que tal operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.
6.1. No caso, embora a hierarquia escalonada não tenha sido observada, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantido o patamar de aumento aplicado na sentença, sob pena de violação ao princípio da ne reformatio in pejus.
7. Ainda que fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, mantém-se o regime prisional semiaberto se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes.
8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como no caso. Condenação mantida e em montante que não se revelou abusivo ou desproporcional.
9. O pedido de gratuidade de Justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica da parte, deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula no 26 desta Corte de Justiça
10. Recurso conhecido e desprovido.